Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a administração pública cumpriu integralmente a sentença mandamental quando da reanálise do processo administrativo protocolado pela empresa impetrante, agora sob a premissa de microempresa de diversão e produção de espetáculos, culminando em uma nova classificação realizada, entendendo que a exequente, embora enquadrada como microempresa, não faz jus ao subsídio mensal previsto na lei Aldir Blanc, por não ser um espaço artístico e cultural a ser mantido.
2. O título judicial foi executado fielmente (art. 509, §4o, do CPC), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507, ambos do CPC), bem como ante a inadmissibilidade de alteração do julgado, em obediência à eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 502 e 508, ambos do CPC). 2.1. Inviável a modificação da obrigação de fazer constante da sentença concessiva de segurança posta “sub judice”, pois, com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam vinculados aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Apelação conhecida e não provida.